Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO E DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. REVISÃO DOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. AUSÊNCIA DE OUTROS DEFEITOS. QUESTÃO FÁTICA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão ora exercida pelo apelante, que busca extinguir a relação jurídica processual em curso nos autos do processo no 0020916-52.2001.8.07.0001, originado pela ação monitória ajuizada pela recorrida, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em razão da alegada presença de "defeito transrescisório" referente à ausência de título executivo válido e à presença de cláusulas contratuais abusivas.
2. Assevera que, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o negócio jurídico de abertura de crédito em conta-corrente, mesmo que acompanhado dos extratos da conta vinculada, não é suficiente para embasar a ação de execução. 2.1 Sustenta que são abusivas as cláusulas relativas à aplicação de juros compostos, tendo a dívida alcançado montante extremamente excessivo, em violação ao princípio de proibição do enriquecimento ilícito.
3. Os argumentos articulados pelo apelante referentes à ausência de título executivo válido não merecem prosperar pois a ação ajuizada pela credora é "monitória", ora em fase de cumprimento de sentença, não se tratando, verdadeiramente de "execução".
4. A pretensão exercida pelo apelante, que intenta a revisão das cláusulas contratuais, encontra-se acobertada pelos efeitos da prescrição.
5. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5.1 Surge a pretensão somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil, que deve ser interpretado em conjunto com a regra prescrita no artigo 191 do mesmo código. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial, que provoca a atuação do Poder Judiciária no sentido de dirimir a controvérsia.
6. Na hipótese de revisão de cláusulas contratuais deve ser observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 6.1. O aludido negócio jurídico foi celebrado aos 24 de agosto de 1999, tendo havido o transcurso de mais de 20 anos desde a assinatura do instrumento do negócio jurídico de mútuo celebrado entre os ligantes e o ajuizamento da ação que originou o presente processo.
7. O apelante, em verdade, propôs querela nullitatis insanabilis com o intuito de desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido, formulado pela recorrida nos autos do processo no 0739000-62.2021.8.07.0000, originado pela ação monitória ajuizada pela recorrida.
8. A querela nullitatis insanabilis consiste em medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Em que pese a inexistência de procedimento próprio para a aludida impugnação no Código de Processo Civil vigente, a doutrina e a jurisprudência construíram entendimento no sentido de que a querela nullitatis está atrelada às hipóteses de ausência ou de nulidade do ato de citação. 8.1 Verifica-se ainda que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite ainda a querela nullitatis nas hipóteses de defeitos insanáveis relativos aos pressupostos processuais de validade.
9. No caso em deslinde verifica-se a não ocorrência de nulidade do ato de citação, bem como dos alegados "defeitos transrescisórios" nos autos do processo originário. 9.1 Em verdade a iniciativa em questão pretende o reexame de questão de fato já apreciada na sentença e acobertada pelos efeitos da preclusão.
10. Assim, mostra-se indene de reparos a sentença que indeferiu a petição inicial.
11. Recurso conhecido e desprovido.